Tribunal: STF
Processo: HC 261482
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Silvia Geruntio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.231/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 62 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, § 3º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente deve ser absolvido do delito de latrocínio, por insuficiência de provas para sua condenação, e ressalta que o decreto condenatório foi lastreado em depoimentos de testemunhas duvidosas, não havendo comprovação de sua participação na morte das vítimas, afirmando que não teria condições de cometer o delito a ele atribuído e ainda retornar ao local para subtrair os bens citados nos autos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO DE 1/8 POR CADA VETORIAL SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 10 anos, chega-se ao incremento de cerca de 1 ano e 3 meses por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 52 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, o que se mostra adequado e suficiente para a reprovação do ato praticado. 3. Agravo regimental não provido”. (https://processo.stj.jus.br/)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto da decisão monocrática mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No tocante ao pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta imputada ao paciente para delito menos grave, sorte não assiste ao paciente. 



    Isto porque o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    Com efeito, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, restou demonstrada a prática delitiva, com base nos depoimentos coesos das testemunhas, sendo que duas delas estavam usando drogas com o paciente no dia do delito, tanto que ouviram dele a confissão acerca da prática delitiva, com a observação de que teria ceifado a vida das vítimas por que reagiram ao assalto, sendo que o botijão de gás teria sido subtraído com o fim de pagar a droga a ser consumida, o que, contudo, não foi levado a sério por eles, que vieram a saber que os fatos eram verdadeiros somente quando os corpos foram encontrados. 



    Assim, se as instâncias ordinárias, com base nos elementos de prova produzidos no bojo do processo, reconheceram que a conduta do réu se subsume ao tipo do delito de latrocínio, não tendo sido minimamente demonstrado o envolvimento de outras pessoas na conduta delituosa ou, como o réu quer fazer crer, que as mortes teriam sido efetivadas por terceira pessoa, tendo o paciente entrado na residência apenas para furtar o botijão de gás, e se deparando com os homicídios, desconstituir tal conclusão, assim como examinar as alegações defensivas demandaria revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ, por exigir o revolvimento do conjunto fático-probatório”. (e-doc. 6, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Observa-se que o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 2/8/2022, ou seja, há mais de 3 anos. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ainda que superado esse óbice, Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de latrocínio, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente